Tribunal: TJMT
Processo: 1011868-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Vistos, etc...
A informação no ID n. 45214846 adverte sobre prevenção deste feito com processo de Relatoria da Exma. Desa. Serly Marcondes Alves sob o no 44285/2017.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 80 § 1o, do Regimento Interno deste Sodalício, devolvo os autos ao cartório, para que proceda à redistribuição por prevenção.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora em substituição legal